Tribunal: TJSP
Processo: 3005281-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
agravo de instrumento – Cumprimento individual de sentença em ação coletiva – Decisão agravada que rejeitou a impugnação oposta pelo Estado de São Paulo – Impugnação que aponta a existência de excesso de execução – Alegação genérica de desacerto nos índices de juros e correção monetária utilizados pela exequente – Cálculos apresentados pela exequente conforme índices fixados pelo STF na tese

Ementa:
agravo de instrumento – Cumprimento individual de sentença em ação coletiva – Decisão agravada que rejeitou a impugnação oposta pelo Estado de São Paulo – Impugnação que aponta a existência de excesso de execução – Alegação genérica de desacerto nos índices de juros e correção monetária utilizados pela exequente – Cálculos apresentados pela exequente conforme índices fixados pelo STF na tese fixada no tema 810 e EC 113/21 – Manutenção da decisão recorrida – Recurso não provido.